Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-31.2023.8.11.0019
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-31.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SERGIO ROGERIO BERNARDI - CPF: 038.785.441-03 (RECORRIDO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000117-31.2023.8.11.0019.

Origem: Juizado Especial Cível de Porto dos Gaúchos.

Recorrente: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Recorrido:
SERGIO ROGERIO BERNARDI.

Data do Julgamento:
28/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO POR PARTE DO RECLAMADO DE NOVO EMPRÉSTIMO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO HOLERITE - ILICITUDE COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM MANTIDO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

In casu,
o reclamante realizou a portabilidade do contrato de empréstimo consignado n. 932839861, sendo emitida uma Cédula de Crédito Bancário – Tipo de Operação Portabilidade sob o n. df2e3294-edea446a-8ba5-5fa6af65bb55, sendo liberado o valor de 5.046,00 (cinco mil e quarenta e seis reais), para saldar o empréstimo com o Banco do Brasil, ficando ainda, convencionado que não haveria saldo a receber.

3.

Aduz, ainda, o reclamante que o valor renegociado na Cédula de Crédito n. df2e3294-edea446a-8ba5-5fa6af65bb55, foi dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 85,08 (oitenta e cinco reais e dez centavos).

4.

Contudo, o reclamante constatou que o reclamado passou a descontar de sua folha de pagamento empréstimo diverso ao contratado.

5.

Isto porque, o recorrente está descontando valores referente ao Contrato de Empréstimo sob o n. 869941953, no valor de R$ 10.201,20, dividido em 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 85,01 (oitenta e cinco reais e um centavos), o qual não foi contratado pelo recorrido.

6.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

7.

Assim, se o consumidor alega a inexistência da contração do empréstimo consignado com o reclamado e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime os descontos, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da contratação dos empréstimos noticiados na exordial, o que não veio aos autos.

8.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante realizou reclamação administrativa no PROCON, conforme juntado na exordial, sem qualquer êxito.

9.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da parte reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Havendo desconto indevido no holerite do consumidor, a restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

12.

Por fim, restando demonstrado a ausência de contratação do empréstimo consignado, a readequação dos valores para o que dispõe o contrato de portabilidade é medida que se impõe.

13.

Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de RMC modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1022158-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023